Tribunal: TJMT
Processo: 1032687-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032687-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – COBRANÇA DE DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO – PÁTIO DA REQUERENTE – EM RAZÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL – DECISÃO CUMPRIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA “PROPTER REM” – CREDOR FIDUCIÁRIO – DETÉM A PROPRIEDADE DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE – INTEGRALIDADE DAS DESPESAS – NÃO INCIDÊNCIA DO CTB – NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE INFRAÇÃO ADMINSTRATIVA DE TRÂNSITO –
HIPÓTESE
DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO
EM PARTE
.

1.
“O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação
“
propter
rem
”
,
é de responsabilidade do credor fiduciário, que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. (Precedentes).” (
AgRg
no Resp. no 1.016.906, j. 7.11.2013, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
).

2.
Considerando que a origem das despesas de remoção e estadia do veículo, no pátio privado da requerente, não se refere a infração administrativa de trânsito, não se aplica à espécie as normas do CTB.

3. Na hipótese dos autos a remoção

se deu devido à
apreensão do veículo,
dando
causa ao encaminhamento
deste
ao pátio do recorrido
.

Desta maneira, deve o
proprietári
o
fiduciári
o
do bem
, responder integralmente pelas despesas com a remoção e depósito
deste
até a efetiva retirada do pátio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um interposto por
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda
, outro
interposto
por

Banco Bradesco Financiamentos S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
7
a Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos da
Ação
de cobrança c/c obrigação de fazer
, ajuizada
por

Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda
,
para
condenar
a parte
a Instituição Financeira
Requerida ao pagamento das diárias de estadia referente ao armazenamento do veículo, desde sua remoção no dia 07/11/2019 no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), limitado ao prazo de 06 meses (Art. 271, §10o do CTB), mais o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente ao serviço de guincho prestado para remoção do veículo, em fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da parte Autora.
Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, em honorários sucumbenciais, que fixou em 10% do valor da condenação.

Inconformado, alega o banco apelante,
em suas razões recursais,
preliminar
mente
, a ilegitimidade passiva “ad causam”, sob o argumento de que não é proprietário do veículo.

Ainda em sede de preliminar,
registra a falta de interesse de agir, fundada na ausência de notificação regular e tentativa de solução administrativa da lide.

No mérito, argumenta que não tem qualquer responsabilidade pelo pagamento de despesas do veículo relativas à estadia e guincho.

Afirma
que procedeu a baixa do gravame, não se opondo a eventual venda do bem, podendo a parte apelada dar a destinação que lhe aprouver ao veículo.

Pondera que os honorários sucumbenciais foram fixados em valor excessivo e pede sua redução.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id 204955679.

Em suas razões recursais, a empresa
Nova RL
Serviços
,
aduz que não deve ser aplicado o Código de Trânsito ao caso em tela.

Sustenta que a guarda do veículo em estabelecimento privado configura mera prestação de serviço e não se confunde com depósito em pátio administrado pelo Poder Público.

Pondera que o requerido deve ser condenado a arcar com as despesas de estadia e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a datada da efetiva retirada.

Pugna pelo arbitramento de multa em caso de descumprimento.

Pede a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
205058195
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – Ilegitimidade passiva)

Alega o banco apelante, preliminarmente, a ilegitimidade passiva “ad causam”, sob o argumento de que não é proprietário do veículo.

Em que pese os argumentos do apelante, seu pleito não merece prosperar.

Com efeito, da análise do extrato do veículo, emitido pelo Detran/MT, consta que o bem, depositado no pátio, objeto da discussão, na data do recolhimento (07/11/2019 – id 204953317), possui alienação fiduciária em favor da Instituição Financeira, id 204953319.

A legitimidade “ad causam” deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida.

Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

No caso dos autos, a parte autora comprovou que o veículo apreendido, cuja estadia é o cerne da discussão, está alienado fiduciariamente em favor do banco, existindo, portanto, vínculo obrigacional entre as partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS COM ESTADIA. AUTOMÓVEIS RECOLHIDOS POR AUTORIDADE POLICIAL AO PÁTIO REQUERENTE. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CREDOR. RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE ESTADIA. RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTOS INATACADOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os precedentes do STJ adotam entendimento de que é do credor-fiduciário a responsabilidade pelas diárias e despesas de remoção e estadia do veículo alienado fiduciariamente, quando for recolhido no depósito em caso de apreensão por infrações administrativas. Nessa linha, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem
estiver
em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. Aplicação analógica. 3. Quanto à irrazoabilidade na fixação das astreintes e ao suposto dissídio jurisprudencial, não houve a demonstração clara de violação à lei federal ou do dissídio apontado, cenário que configura deficiência da fundamentação, incidindo a Súmula no 284/STF. Aplicação analógica. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.210.496/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 15/10/2019).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida pelo banco.

É como voto.

III – VOTO (Preliminar - Falta de interesse de agir)

Nas razões recursais, aduz o banco apelante, em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir, sob a
alegação de
ausência de notificação regular e tentativa de solução administrativa da lide.

Sem razão o banco apelante.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse processual
” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para Fredie Didier Jr
[1]
, existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status assertionis’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Desse modo,
rejeito
a preliminar do banco apelante.

É como voto.

IV – VOTO

(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação de cobrança c/c obrigação de fazer, movida por
Nova RL Serviços
em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A
.

Explica a empresa requerente que é prestadora de serviços de remoção e acautelamento de veículos apreendidos.

Que ajuizou a ação
objetivando o recebimento de valores inerentes a serviços de remoção e estadia do veículo
(marca Chevrolet, modelo Montana Conquest, cor Preta, placas NPC-6880)
de propriedade da Instituição Financeira requerida, removido ao pátio por possuir bloqueio judicial datado de 07/11/2019 (relativa aos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo no. 2362-50.2009.811.0010).

Aduz que, no dia 19/05/2020, aproximadamente 06 (seis) meses após a remoção, notificou o banco, via correio, com aviso de recebimento - AR, requerendo a retirada/extração do veículo e o recebimento dos valores referentes aos serviços prestados até a efetiva retirada, restando inerte a parte Requerida.

Menciona que para que os veículos sejam leiloados, em seus prontuários não poderão constar quaisquer pendências/restrições, motivo pelo qual o veículo em questão se encontra nas dependências do pátio do Autor desde sua entrada.

Assevera que após enviar notificação extrajudicial para que o banco efetuasse o pagamento das despesas relativas à remoção, guarda e estadia do veículo em seu estabelecimento, esta quedou-se inerte.

Pois bem.

O cerne da controvérsia do recurso do banco consiste em apurar a existência de responsabilidade do credor fiduciário em quitar despesas de remoção, guarda e estadia de veículo apreendido em pátio de propriedade particular.

Enquanto o recurso da empresa Nova RL Serviços objetiva o reconhecimento de que não deve ser aplicado o Código de Trânsito ao caso em tela. Nesse sentido, pugna seja o banco condenado a arcar com as despesas de estadia e serviço de guincho, compreendidas entre a data da remoção do veículo nas dependências do pátio até a datada da efetiva retirada.

Passo à análise do recurso da Instituição Financeira.

Em que pese os argumentos do banco de que não possui qualquer responsabilidade pelo veículo e de esta é exclusiva do proprietário fiduciante, por ser o possuidor direto da coisa móvel, sua tese não merece prosperar.

Importante registrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE DESPESAS COM REMOÇÃO E
ESTADIA
DE VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM QUE O RECOLHIMENTO FOI DECORRENTE DE AÇÃO MOVIDA PELO
CREDOR
.
CREDOR
RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE
ESTADIA
. PRECEDENTES. VIOLAÇÕES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA EM CASO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Quanto aos arts. 389, 944, 1.196, 1.204, 1.361, 1.368-B do Código Civil, apontados no recurso especial, verifica-se que seus conteúdos normativos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem mesmo implicitamente, apesar da interposição dos embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão quanto a esse ponto. 3. Persistindo a omissão, como no presente caso, e sendo relevante, no seu entender, para a solução da controvérsia, deveria a parte ora recorrente ter apontado, nas razões do recurso especial, afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento, providência a que se furtou. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 211/STJ. 4. Não há falar-se em prequestionamento ficto porquanto a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, exige que no recurso especial seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 5. O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado
fiduciariamente
em pátio privado em virtude de cumprimento de decisão judicial em ação movida pelo
credor
, por se tratar de obrigação “propter rem”, é de responsabilidade do
credor

fiduciário
, quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação
fiduciária
. 6. As instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de determinação judicial em ação proposta pelo
credor

fiduciário
. Para entender-se de maneira diversa do assentado pelo acórdão recorrido seria necessário o reexame de prova dos autos, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Toda a argumentação da recorrente para justificar a violação aos artigos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), demandam o acolhimento de sua afirmação no sentido de que a apreensão do veículo, que deu causa ao encaminhamento
do mesmo
ao pátio do recorrido, não se originou em decorrência de eventual ação proposta pela recorrente e sim por conta de infração administrativa do devedor fiduciante. Todavia, como assentado, as instâncias ordinárias assentaram que o recolhimento do veículo ao pátio privado decorreu de ação proposta pela ora recorrente. Afastar essa premissa exige, obrigatoriamente, o reexame de provas, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.817.294/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021).

Da análise detida do conjunto probatório dos autos, provou a requerente/apelante que na data em que procedeu ao reboque do veículo e passou a abrigá-lo no pátio, este consistia em propriedade do banco, seu credor fiduciário.

Diante disso, comprovado que o banco requerido figura como credor fiduciário, por ser o proprietário do veículo à época de sua apreensão, evidente sua responsabilidade pelo pagamento das despesas com guincho, transporte e diárias de estadia junto ao pátio, haja vista se tratar de obrigações
“propter rem”,
isto é, são despesas vinculadas ao próprio bem e ao seu proprietário, as quais independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

A cobrança de despesas de estadia de veículo apreendido deve ser correspondente ao período integral, contado em dias, em que o veículo permanecer em depósito.

Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a empresa requerente notificou o banco acerca do fato, objetivando o recebimento da quantia relativa à remoção e estadia do veículo, conforme se verifica do documento de id 204953318.

Assim, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“as despesas de remoção e estadia do veículo em pátio privado, por se
tratarem
de obrigação de natureza “propter rem”, são de responsabilidade do credor fiduciário, uma vez que detém a propriedade do bem (domínio resolúvel e posse indireta), sem prejuízo de eventual ação regressiva”.
AgInt no REsp 1817294/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021. No mesmo sentido: (Acórdão 1420314, 07412675620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/05/2022).

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de exorbitância dos honorários de sucumbência arbitrados. Com efeito, a fixação se deu no percentual mínimo estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC.

Diante disso, não merece provimento
o
recurso do banco.

No que concerne ao recurso da empresa autora, necessário verificar que merece guarida.

E, quanto à matéria, o
mérito recursal envolve discussão singela, cujo desate não demanda maiores elucubrações.

Com efeito, necessário registrar que aqui não se deve aplicar a limitação temporal indicada no artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, eis que a previsão se refere especificamente à apreensão decorrente de infração administrativa, sendo nesse sentido, ainda, o entendimento exposto no REsp. no 1.104.775/RS.

Nesse sentido, embora a sentença recorrida tenha corretamente concluído pela responsabilidade da Instituição Financeira apelada pelo pagamento das despesas de remoção e estadia do veículo no pátio privado da autora/apelante, sob o fundamento de que, em consonância com a orientação da jurisprudência do STJ, merece reforma o entendimento de limitação
ao prazo de 06 meses, previso no art. 271, §10o do CTB.

Nota-se que a remoção se deu,
não por conta de infração administrativa de trânsito, mas por conta da inadimplência do contrato de financiamento cujo bem é garantia de alienação fiduciária.

Por conseguinte, não se aplica à espécie as normas do CTB, devendo o banco apelado, proprietário fiduciário do bem, responder integralmente pelas despesas com a remoção e depósito deste.

A propósito:

“
de que é do credor fiduciário a responsabilidade pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos apreendidos é aplicado indistintamente por esta Corte Superior, ou seja, independentemente do motivo que tenha originado a busca e apreensão do veículo. Isto quer dizer que, mesmo nas hipóteses em que cometida infração administrativa de trânsito pelo devedor fiduciante, com a consequente busca e apreensão do veículo, permanecerá como sendo do credor fiduciário o adimplemento de tais despesas
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.828.147/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2020).

Diante disso, deve ser considerado o motivo que levou o veículo ao pátio da autora/apelante, que foi o
bloqueio judicial (datado de 07/11/2019) relativo aos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo no. 2362-50.2009.811.0010.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Instituição Financeira.

E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da empresa requerente, apenas para condenar o banco requerido, credor fiduciário do veículo, a responder integralmente pelas despesas com a remoção, acautelamento e depósito do bem, pelo período compreendido entre a data da remoção até a efetiva retirada do pátio.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência ao percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como
voto.

[1]

Curso de Direito Processual Civil v. 1.
Teoria Geral do Processo e do Processo de Conhecimento.
9a edição, p.188.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024